Tribunal: TJDFT
Processo: 0715095-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0715095-93.2019.8.07.0001 APELANTE: PAULO HENRIQUE VIANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de petição formulada pela Defesa querendo o adiamento da sessão de julgamento destes autos, que já se encontra incluído em pauta presencial designada para o dia 05-março-2020, em razão de designação de audiência no Juízo da 3a Vara Criminal de Águas Lindas/GO na mesma data (ID 14553896); 2. Defiro o adiamento do julgamento destes autos para o dia 12 de março de 2020. Int. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator